Tribunal: TJDFT
Processo: 0751801-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751801-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAVENALLA OLIVEIRA PINHO AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ravenalla Oliveira Pinhocontraa decisão deindeferimentoda medida de urgêncianos autos n.o 0756727-89.2025.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida residena viabilidade (ou não) doimediatodeferimento do pedido consistenteem “determinar aosAgravados que se abstenham de desligar a Agravante do Programa Médicos PeloBrasil, até que seja oportunizada nova ocasião para realização da prova referente à3a etapa determinada no art. 27 da Lei 13.958/2019”. A considerar recente precedente desta Segunda Turma Cível a respeito da mesma pessoa jurídica (acórdão n. 1934710), em que teria sido reconhecida a competência da Justiça Federal, em atenção ao princípio da não surpresa, as partes foram intimadas para se manifestarem a respeito dessa temática (competência ou não da Justiça Federal) (id 78767622). A parte agravante deixou transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar (id 79514744). A parte agravada se manifesta pela competência da Justiça Estadual (id 79714373). É o relatório. Preliminarmente, suscito questão de ordem, para, de ofício, reconhecer a incompetência da Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a presente demanda. A um, porque em ação similar, esta Segunda Turma Cível, em outubro de 2024, teria suscitado conflito de competência, cujo acórdão n.o 1934710 resultou assim ementado: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL. REMANEJAMENTO A PEDIDO. AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGESUS). SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. QUESTÃO DE ORDEM. DELEGAÇÃO. UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor-Presidente da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (Agesus). O Juízo de Primeiro Grau da Justiça Federal excluiu a União do processo e determinou a remessa dos autos à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar o processo é da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ou da Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato do Diretor-Presidente da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (Agesus) que indefere o requerimento da impetrante objetivando remanejamento em processo seletivo oriundo do programa Mais Médicos é praticado em delegação de poder público pela União. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Conflito de competência suscitado. Tese de julgamento: “A Justiça Federal é competente para o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade federal e inclui-se o agente de entidade particular em relação aos atos praticados no exercício da função federal delegada no conceito de autoridade federal.” _______________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.958/2019, arts. 1°, 4°, 6°, e 14; Lei n. 12.016/2009, art. 1°, § 1°; CF/1988, art. 109, inc. VII. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 510/STF; Súmula no 555/STF; Tema de Repercussão Geral no 722/STF; STJ, CC 40.060, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 24.3.2004; CC 71.843, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. para acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 11.6.2008; Súmula no 60/TRF. (Acórdão 1934710, 0737128-38.2023.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.) O incidente processual foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça e autuado, em 27 de novembro de 2024, sob numeração: CC n.o 210008/DF (2024/0451542-1), sendo que os autos se encontram conclusos ao e. Min. Relator Marco Aurélio Bellize, desde 16 de dezembro de 2024. A dois, aliado ao precedente deste Colegiado, aparentemente poderia existir impasse acerca da matéria inclusive entre os Tribunais Regionais Federais (TRF-1a Região e TRF-4a Região). Transcrevem-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA RELATIVA A ENTIDADE DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. SÚMULA 516 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde - ADAPS, instituída pelo Decreto no 10.283/2020, consiste em Serviço Social Autônomo. Trata-se, portanto, de pessoa jurídica de direito privado que não integra a Administração Pública direta ou indireta. 2.Segundo o entendimento fixado pelo STF na Súmula 516 do STF, "o Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual". 3. In casu, a União manifestou seu desinteresse em intervir na lide . 4. Sem reparos a sentença que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para processa e julgar o presente feito. 5. Apelação desprovida . 6. Honorários advocatícios incabíveis (Súmulas 105 do STJ e 512 do STF). (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10730274720224013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO OSWALDO SCARPA, Data de Julgamento: 26/04/2024, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 26/04/2024 PAG PJe 26/04/2024 PAG) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - ADAPS. LEI 13.958/19. SUS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. AGRAVO PROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC. 2. Embora instituída na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e com natureza de serviço social autônomo, a ADAPS é instituição criada e mantida exclusivamente pela União e com recursos do orçamento público, realizando as suas atividades mediante contrato de gestão. 3. Dessa forma, a admissão de pessoal da ADAPS vincula-se diretamente à prestação de programas de saúde desenvolvidos pela União, no âmbito do SUS. (TRF-4 - AI: 50476876420224040000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, TERCEIRA TURMA - destacou-se) A três, o Superior Tribunal de Justiça igualmente já teria sinalizado pela competência da Justiça Federal (“mutatis mutandis”): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL". INTERPOSIÇÃO CONTRA SECRETÁRIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE (SGTES/MS). AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ. ATRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES. MANDAMUS DENEGADO. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato da Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Em suma, o writ volta-se contra o indeferimento de inscrição da impetrante no Programa "Mais Médicos". 2. Deveras, não se aponta ato emanado de autoridade sujeita à jurisdição originária do STJ. Observa-se que a exordial traz atos (Comunicados e Portarias) que não foram editados pelo Ministro da Saúde. Verifica-se na Petição Inicial - e se pode confirmar nas Informações prestadas - que a autoridade apontada como impetrada não possui foro no Superior Tribunal de Justiça. Aqui se combate "ato da Secretária de gestão do trabalho e da educação na saúde", que não se enquadra na competência constitucional prevista no artigo 105 da Carta Magna. 3. Não sendo o Ministro de Estado autoridade coatora, o mandamus deveria ter sido impetrado perante a Justiça Federal de 1o grau, por não ser o caso de prerrogativa de foro. 4. Reconhece-se a incompetência do STJ para a análise da presente lide (AgRg no MS 21.180/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 29.10.2014; MS 18.345/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 21.3.2013; MS 23.919/DF, Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 20/11/2018; MS 22.774/SP, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe: 8/8/2016; MS 22.650/DF Min. Humberto Martins, DJe: 16/6/2016; MS 23.194/DF, Min. Gurgel de Faria. DJe15/3/2017). 5. Mandado de Segurança denegado. (MS n. 25.194/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 7/5/2020.) Assim, a considerar a existência de conflito de competência suscitado por este órgão revisional, além da existência de impasse acerca da matéria inclusive entre os próprios Tribunais Regionais Federais, bem como de precedentes da Corte Superior nesse sentido, é de se prestigiar, no caso concreto, a competência da Justiça Federal. Ante o exposto, suscito, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação originária. Via de consequência, declarada a incompetência deste órgão revisional para o julgamento do presente agravo de instrumento. Determino, com urgência, a remessa dos autos do processo n. 0756727-89.2025.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF) a uma das Varas Federais da Subseção Judiciária do Distrito Federal. Mantidos os efeitos das decisões proferidas até que advenha a devida deliberação, a respeito, pelo Juízo competente (CPC, art. 64, § 4o). Comunique-se, com urgência, ao e. Juízo de origem, para os devidos fins. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator